Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO CONSTATADOS.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. No caso dos autos, o julgamento recorrido, ao contrário do que se alega nos embargos de declaração, limitou-se a determinar a suspensão da execução em relação aos valores ainda sob discussão em sede de agravo de instrumento e a autorizar a expedição de requisições de pagamento em relação a valores incontroversos.
3. A adoção de medidas que, no plano material, darão efetividade a este provimento é de incumbência do Juízo da execução e não deste órgão recursal, de modo que o pedido formulado no presente recurso não merece prosperar – mormente porque não amparado em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e improvido.